Tribunal: TCU
Processo: 024.387/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com código Uasg 393001.

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na gestão da Coordenação de Faixas de Domínio de Rodovias (COFAD) da Gerência de Engenharia Rodoviária (GEENG) da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - COFAD/GEENG/SUROD/ANTT; Considerando que a denunciante informa ser empregada de empresa contratada pela ANTT para a prestação de serviços especializados de engenharia para o apoio ao desenvolvimento das atividades da Agência; Considerando que os relatos apresentados, bem como as provas documentais juntadas à Notícia de Fato / Representação Criminal apresentada ao Ministério Público Federal (peça 4), tratam de alegado assédio moral, matéria não sujeita à competência do Tribunal para apuração; Considerando que, quanto às demais irregularidades apontadas na inicial que poderiam, em tese, atrair a competência do TCU (possível fraude à licitação e a contratos), inexistem indícios carreados aos autos a autorizar o processamento da denúncia; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção das peças 1, 2, 3 e 4, por conterem informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.387/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.